Tribunal: STJ
Processo: 0800286-04.2012.8.12.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1973060 - MS(2021/0307418-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS - MS008217
ANA CLAUDIA ARAUJO SANTOS - MS012562
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MS014924
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DUPLICATA
DANOS MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
C/C
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA E RESPONSABILIDADE CIVIL
SOLIDÁRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul proferido em apelação cível.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de duplicata
danos morais, com
c/c
pedidos de declaração de nulidade de protestos e condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação,
sem fixar indenização por dano moral.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para fixar danos morais
em R$ 10.000,00, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao
recurso da autora, com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade absoluta dos atos
processuais por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, à luz da Lei
Complementar n.
I; (ii) saber se houve violação ao prazo em
80/1994, art. 128,
dobro da Defensoria Pública por falta de intimação pessoal, nos termos do CPC,
§ 1o; (iii) saber se ocorreu ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela
art. 186,
ausência de intimação pessoal, conforme o CPC,
(iv) saber se a condenação
art. 7;
por danos morais contrariou o CC,
caput, ao imputar responsabilidade
art. 927,
sem ato ilícito próprio; e (v) saber se há solidariedade indevida, por ausência de
coautoria, à luz do CC,
parágrafo único.
art. 942,
Documento eletrônico VDA55100586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c6fec636-6574-48cb-8932-247cc34b24a1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento quanto à nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria
e aos dispositivos do CPC correlatos.
7. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ à pretensão de afastar a
responsabilidade e a solidariedade, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando
a matéria federal não foi apreciada pelo Tribunal a quo; 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ à pretensão que exige reexame de provas para afastar responsabilidade e
solidariedade fixadas pelo acórdão recorrido.
I; CPC, arts. 186, § 1o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 80/1994, art. 128,
7; CC, arts. 927, caput, e 942, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c6fec636-6574-48cb-8932-247cc34b24a1

RECURSO ESPECIAL No 1973060 - MS(2021/0307418-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS - MS008217
ANA CLAUDIA ARAUJO SANTOS - MS012562
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MS014924
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DUPLICATA
DANOS MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
C/C
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA E RESPONSABILIDADE CIVIL
SOLIDÁRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul proferido em apelação cível.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de duplicata
danos morais, com
c/c
pedidos de declaração de nulidade de protestos e condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação,
sem fixar indenização por dano moral.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para fixar danos morais
em R$ 10.000,00, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao
recurso da autora, com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade absoluta dos atos
processuais por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, à luz da Lei
Complementar n.
I; (ii) saber se houve violação ao prazo em
80/1994, art. 128,
dobro da Defensoria Pública por falta de intimação pessoal, nos termos do CPC,
§ 1o; (iii) saber se ocorreu ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela
art. 186,
ausência de intimação pessoal, conforme o CPC,
(iv) saber se a condenação
art. 7;
por danos morais contrariou o CC,
caput, ao imputar responsabilidade
art. 927,
sem ato ilícito próprio; e (v) saber se há solidariedade indevida, por ausência de
coautoria, à luz do CC,
parágrafo único.
art. 942,
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento quanto à nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria
e aos dispositivos do CPC correlatos.
7. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ à pretensão de afastar a
responsabilidade e a solidariedade, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando
a matéria federal não foi apreciada pelo Tribunal a quo; 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ à pretensão que exige reexame de provas para afastar responsabilidade e
solidariedade fixadas pelo acórdão recorrido.
I; CPC, arts. 186, § 1o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 80/1994, art. 128,
7; CC, arts. 927, caput, e 942, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NORTE INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação anulatória de duplicata c/c
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 397):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DUPLICATA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-
SE COM MÉRITO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – MÉRITO –
PROTESTO INDEVIDO DE TITULOS - BANCO APRESENTOU DUPLICATAS
PARA PROTESTO MESMO APÓS INFORMAÇÃO DA INVALIDADE DO
TÍTULO – CORRETA RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO – DANOS
MORAIS DEVIDOS – PESSOA JURÍDICA - QUANTUM RAZOÁVEL -
RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E DESPROVIDO –
RECURSO DE ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CONHECIDO E
PROVIDO. I) A ausência de pedido administrativo não é óbice para a propositura
da presente demanda, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto
no
°, XXXV, da Constituição Federal. II) Segundo a jurisprudência do
art. 5
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

Superior Tribunal de Justiça, o mandatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto só responde por danos materiais e morais, se extrapola
os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez
da cártula (
. No caso, o banco não juntou nenhum contrato que
REsp 1063474/RS)
legitimasse a conduta e mesmo após notificação do credor originário para não
efetivar cobranças a seus clientes, levou os títulos indevidamente a protesto,
devendo responder pelos danos causados. III) Comprovado o protesto indevido de
títulos, resta configurado o dano moral in re ipsa, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica. IV) O valor da indenização por dano moral deve ser fixada tendo
em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica das partes, atendendo aos
objetivos da reparação civil, para compensação do dano, punição do ofensor e
desmotivação à reincidência de conduta lesiva.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 128, I, da Lei Complementar n.
porque a Defensoria Pública
80/1994,
possui prerrogativa de intimação pessoal em todos os atos do processo, sob pena
de nulidade, e não foi intimada da sentença, o que acarreta cerceamento de defesa;
b) 186, § 1o, Código de Processo Civil, pois o prazo em dobro da
Defensoria Pública depende de intimação pessoal por carga, remessa ou meio
eletrônico, requisito não observado na intimação da sentença;
c) 7o, do Código de Processo Civil, porquanto houve violação ao
contraditório e à ampla defesa, visto que a parte representada pela Defensoria
Pública não foi pessoalmente intimada da sentença;
d) 927,
, do Código Civil, visto que a responsabilidade civil deve
caput
recair sobre quem praticou o ato ilícito, sendo indevida a condenação da recorrente
por danos morais quando o protesto indevido foi praticado exclusivamente pelo
banco;
e) 942, parágrafo único, do Código Civil, pois não há hipótese de
coautoria que justifique a solidariedade com o banco, uma vez que o ato ilícito foi
praticado exclusivamente pela instituição financeira.
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade dos
atos processuais a partir da sentença e se determine o retorno dos autos ao primeiro
grau a fim de que se intime pessoalmente a Defensoria Pública da sentença.
Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se afaste a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos
morais, mantendo-se a condenação exclusivamente em face do BANCO DO
BRASIL S.A.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por depender de reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ, sustenta ausência de prequestionamento, aplicando-se a Súmula n. 211 do
STJ e o Enunciado n. 282 do STF. Alega, ainda, manifesta improcedência do
recurso e requer a negativa de seguimento ou, superado, o desprovimento (fls. 426-
432).
O recurso especial foi admitido, com análise dos requisitos de
admissibilidade e destaque de que a matéria relativa à intimação pessoal da
Defensoria Pública está prequestionada, sendo recomendável o trânsito para
apreciação no STJ (fls. 434-435).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulatória de duplicata
danos
c/c
morais em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade das duplicatas
indevidamente protestadas e a condenação por danos morais em razão do protesto
indevido que abalou sua honra objetiva.
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação anulatória de duplicata
danos morais, conforme consta do relatório do
c/c
acórdão recorrido, sem fixação de indenização por dano moral, o que motivou a
apelação da autora.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para fixar
indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 10.000,00,
mantendo a responsabilização do BANCO DO BRASIL S.A pelo protesto
indevido, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao recurso da
autora, bem como majorou honorários advocatícios, em razão da sucumbência
recursal do banco, para R$ 300,00 (fls. 401-402).
I - Arts. 128, I, da
186, § 1o, e 7o, do Código de
Lei n. 80/1994,
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade absoluta dos atos
processuais a partir da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria
Pública, com ofensa às prerrogativas de intimação pessoal e à contagem em dobro
de prazos. Argumenta que a falta de intimação pessoal cerceou defesa e impediu a
interposição de recurso contra a sentença (fls. 409-413).
O acórdão recorrido não enfrentou a questão da nulidade por ausência de
intimação pessoal da Defensoria Pública. Limitou-se ao mérito das apelações, à
responsabilidade do banco e à fixação dos danos morais (fls. 401-402).
Para que uma matéria seja analisada em sede de recurso especial, é
indispensável que ela tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal a
(prequestionamento). A simples alegação de nulidade absoluta não afasta o
quo
dever de prequestionar a matéria. Assim, no que tange aos referidos dispositivos, o
recurso não transpõe a barreira do conhecimento, incidindo os óbices das Súmulas
n.282 do STF e 211 do STJ.
II - Arts. 927,
, e 942, parágrafo único, do Código Civil
caput
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

A parte recorrente afirma que o acórdão negou vigência aos dispositivos
ao lhe impor condenação solidária por danos morais, embora tenha reconhecido a
responsabilidade exclusiva do banco pelo protesto indevido das duplicatas, mesmo
após notificação para não efetivar a cobrança (fls. 417-419).
O acórdão recorrido concluiu ser indevido o protesto realizado pelo
banco, manteve sua responsabilização e fixou danos morais em favor da autora em
R$ 10.000,00, observando critérios de razoabilidade e a natureza in re ipsa do dano
na pessoa jurídica (fls. 401-402).
A parte recorrente sustenta ser parte ilegítima para responder pelos
danos morais, alegando que o protesto foi efetuado exclusivamente pelo Banco do
Brasil (endosso-mandato). A tese, contudo, carece de amparo legal e
jurisprudencial.
A responsabilidade da parte recorrente fundamenta-se na cláusula geral
de responsabilidade civil prevista no artigo 927, caput, do Código Civil. Segundo
este dispositivo, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo. No caso em tela, o ato ilícito consistiu na emissão e colocação em
circulação de duplicatas sem a correspondente causa debendi.
Ao emitir um título carente de lastro, a parte recorrente praticou a
conduta ilícita que serviu de antecedente necessário e determinante para o dano. O
nexo de causalidade é direto, já que sem a emissão irregular do título pela
empresa, o banco não teria o objeto para levar a protesto.
Conforme o art.942 do Código Civil, a responsabilidade é solidária entre
todos aqueles que concorreram para a ofensa. Se a parte recorrente deu origem ao
título nulo e o banco o levou a protesto mesmo após ciência da invalidade, ambos
agiram como coautores do dano.
Alterar a conclusão do Tribunal sobre a existência de culpa ou
participação da parte recorrente exigiria o reexame de fatos, o que é vedado pela
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 34c629df-195d-44a8-9140-9b5917b2f61c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.973.060 / MS
Número Registro: 2021/0307418-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000297620128120037 08002860420128120037 0800286042012812003750000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS - MS008217
ANA CLAUDIA ARAUJO SANTOS - MS012562
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MS014924
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS -
CANCELAMENTO DE PROTESTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: dd45d271-3927-48ed-a38e-e3ea5f6edd47

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: dd45d271-3927-48ed-a38e-e3ea5f6edd47